Tribunal: TJDFT
Processo: 0726791-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0726791-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME SANTOS XIMENES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelos advogados TAINARA GOMES BATISTA e MAXSWEL MACEDO RIBEIRO DE SOUSA, cujo objeto é a soltura do paciente GUILHERME SANTOS XIMENES, o qual teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, contra a decisão proferida pelo Tribunal do Júri e do Paranoá (ID 61075309). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que inexiste qualquer fundamento para a sua segregação cautelar, inclusive para a garantia da ordem pública. Alega que a autoridade coatora se valeu de termos genéricos para manter a segregação cautelar. Justifica que nos autos não há nenhuma prova capaz de incriminar o Paciente de forma concreta e inequívoca ao delito em que é acusado, tentativa de homicídio em momento anterior, que justificou o fumus comissi delicti, pelo contrário, existem apenas presunções. Também sustenta que não se viu configurada a gravidade concreta para aplicar tal medida cautelar, que utiliza somente de indícios sem certeza e sem mencionar o que motivou a chegar à conclusão de tal gravidade concreta que o delito tem, restando claro que a decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se na gravidade em abstrato. Defende que a prisão preventiva não pode ser mantida sob o fundamento de que necessária à garantia da instrução criminal, se inexiste nos autos notícia de que o Paciente pretenda impedir a produção de provas. Destaca que o delito imputado ao Paciente foi praticado em 12/02/2023, sendo decretada sua prisão preventiva em 12/03/2024, ou seja, mais de 1 (um) ano após o suposto cometimento do delito, restando ausente a contemporaneidade dos fatos imputados. Pelo exposto, requer a concessão liminar da ordem para a revogação da prisão preventiva. No mérito, a confirmação da ordem. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Vejamos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente: “2. DA PRISÃO PREVENTIVA De início, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão demonstrados por meio dos documentos encartados no presente inquérito, especialmente a comunicação da ocorrência policial, os relatórios e os depoimentos produzidos em sede policial. O fato teria ocorrido no âmbito de disputas entre grupos rivais, relacionando-se com a morte de Daniel Veras Holanda, ocorrida anteriormente. Duas testemunhas sigilosas foram ouvidas e relataram o possível envolvimento de Guilherme, além de expressarem o medo de represálias. Quanto aos requisitos genéricos, aplicáveis a todas as medidas cautelares e atualmente previstos nos artigos 282 e 283, § 1o, ambos do CPP, vale dizer: a necessidade, a adequação e a cominação de pena privativa de liberdade para a infração penal, de igual modo, estão presentes. Com efeito, embora seja elevado o grau de excepcionalidade da prisão provisória, vislumbra-se com razoável nitidez e segurança a imprescindibilidade da medida privativa de liberdade. Evidente o fumus comissi delicti tendo em vista que as investigações policiais demonstram, por depoimentos de diferentes pessoas, que o representado provavelmente teve envolvimento no suposto homicídio tentado revelado. De outra banda, o pericullum libertatis reside na gravidade concreta do delito e no evidente envolvimento do acusado em outras práticas delitivas, segundo as anotações de sua folha de antecedentes. Além disso, é evidente o risco à integridade das testemunhas sigilosas, pois relataram ter medo de represálias. Todas essas evidências demonstram a elevada periculosidade do réu, cujas condutas se mostram avessas ao convívio social. Assim, imperiosa a segregação cautelar a fim de resguardar a sociedade de crimes graves. São patentes, assim, o risco à ordem pública e à instrução criminal. Por fim, diante desse cenário, entendo insuficientes ao caso a estipulação das medidas cautelares diversas da prisão insculpidas no art. 319 do CPP. Em face do exposto, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, acolho a representação formulada para decretar a PRISÃO PREVENTIVA de GUILHERME SANTOS XIMENES, brasileiro, natural de Brasília, nascido em 6/4/1997, com 26 anos de idade, filho de José Moreira Ximenes e Lúcia Moreira dos Santos, portador do CIRG no 3.534.574 SSP/DF e do CPF no 705.026.561-66, residente na Quadra 22, Conjunto J, Casa no 40, Paranoá (DF).” Transcreve-se a denúncia (ID. 60959772): “No dia 12/02/2023, por volta de 01h30min, no local denominado “Bar da Tati”, situado numa Chácara localizada em Sobradinho dos Melos, Paranoá (DF), GUILHERME SANTOS XIMENES, com consciência e vontade de matar, efetuou disparos de arma de fogo em Caio Henrique Ferreira de Alencar foi vítima de disparos de arma de fogo, que causaram nele as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (cadavérico) no 6.588/2023. 2. No referido dia e local estava ocorrendo uma festa organizada por Erycles, oportunidade em que GUILHERME chegou ao local, aproximou-se de Caio e, sem que estes tivesse qualquer chance de defesa, efetuou disparos de arma de fogo contra ele. Caio foi atingido por disparos de arma de fogo sendo socorrido ao Hospital Regional do Paranoá, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. 3. O crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava desarmada e não tinha qualquer condição ou recurso que permitisse mínima chance de defesa contra as agressões praticadas por GUILHERME. 4. O crime foi cometido por motivo torpe consistente em guerra entre gangues.” Conforme se lê da peça acusatória transcrita acima, observa-se que ela não se mostra genérica, individualizando a participação do paciente, que teria surpreendido a vítima e efetuado disparos, com recursos que dificultou a sua defesa e por motivo torpe, pois, segundo se depreende da análise dos autos de origem, os fatos teriam ocorrido em um contexto de briga de gangues, em razão da morte de Daniel Veras Holanda, ocorrida anteriormente. Além disso, duas testemunhas sigilosas foram ouvidas e conectaram o paciente com os fatos, porém têm medo e represálias. No que tange à prisão preventiva e os seus pressupostos, tem-se que no caso em tela a segregação cautelar é admissível, porquanto o crime doloso imputado ao paciente (homicídio qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Os elementos coligidos nos autos, bem como a documentação que compõe o feito na origem, são suficientes para indicar a materialidade do delito, bem como indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti), tendo-se por certo que, para fins de decretação da prisão cautelar, é inexigível a certeza absoluta quanto à autoria, pois que não se cuida de juízo definitivo acerca da culpabilidade do paciente. Ademais, na hipótese em apreço, o Juízo fundamentou que a medida se mostrava necessária diante da gravidade da empreitada delitiva, uma vez que a vítima foi morta em razão de uma briga de gangues rivais, após uma anterior tentativa de homicídio cometida pelos mesmos agentes, além do envolvimento do acusado em outras práticas delitivas. A decisão impugnada se encontra amparada pela legislação de regência, não havendo ilegalidade no caso, uma vez que está adequada e suficientemente fundamentada. Trata-se de argumentação que se mostra razoável, porquanto objetiva a tutela da ordem pública em decorrência da gravidade concreta do crime, bem como pelo risco de reiteração, além de uma provável represália em relação às testemunhas sigilosas, as quais são fundamentais para a instrução criminal. As circunstâncias mencionadas confirmam a necessidade da custódia do paciente, com a finalidade de salvaguardar a ordem pública, além de evitar a prática de novos crimes. Ainda, esclareça-se, a respeito da contemporaneidade do decreto preventivo que, malgrado o art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal disponha que a decisão deve estar motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida adotada, essa regra "comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou 'ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa” (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019)" (AgRg no RHC 152.251/MA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). Assim, nota-se que, mesmo com o transcurso do período mencionado entre os delitos, o temor das testemunhas sigilosas ouvidas permanece, o que pode atrapalhar a instrução criminal. Confira-se, ainda, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 4. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 206116 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 15-10-2021 PUBLIC 18-10-2021) Além disso, o paciente já esteve envolvido em outras investigações de crimes contra a vida relacionada a conflitos de gangues rivais, sendo necessária a realização de apuração efetiva a respeito dos acontecimentos narrados e sobre a real responsabilidade do paciente no caso. Ademais, o habeas corpus não é instrumento apto a julgar a autoria e a materialidade. O que se verifica é a necessidade de indícios de autoria e provas da materialidade para que a prisão preventiva seja possível, o que se percebe na hipótese. Assim, ao contrário do que os impetrantes alegam, neste momento de cognição sumária, é possível observar que a segregação cautelar do paciente é necessária para garantia da ordem pública, conforme fundamentado na decisão que decretou sua prisão preventiva. Vale ressaltar que o crime narrado foi cometido com violência, sendo evidente no caso a necessidade de manutenção ordem pública não por causa da gravidade abstrata do crime, mas pela gravidade em concreto do delito, tendo suas razões acima delineadas. A esse respeito, acrescento que foram encontrados dois projéteis de arma de fogo no corpo da vítima, além de várias outras no local do crime, que poderiam até mesmo ter atingido terceira pessoa, tendo em vista a ocorrência do crime em local com mais de 70 pessoas presentes e no período noturno, em uma festa (IDs 154972334 e 154972337 dos autos de origem). Tais circunstâncias também indicam o destemor dos autores do crime. Todos os pontos demonstrados indicam que sua liberdade traz notório risco para a ordem pública e à instrução criminal. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, não se mostrando suficientes, por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, em um juízo sumário, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator